Tribunal: TJDFT
Processo: 0714592-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO POSSIBLIDADE. IDENTIDADE DE ALEGAÇÕES. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. CELULAR FURTADO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER DÉBITOS EM CONTA DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto com pedido suspensivo, contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravada, em ação em que alega a ocorrência de fraude em empréstimos operações bancárias como uso de seu aparelho celular, furtado que foi em coletivo público. Sustenta que não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, bem como não pode ser obrigado a receber prestação diversa da devida. Agravo interno foi interposto contra decisão que indeferiu, nestes autos, o pleito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo a justificar o afastamento da agravada do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano atual e irreparável, nos termos do art. 300 do CPC.
As provas trazidas à petição inicial, especialmente a ocorrência policial e a declaração pormenorizadas das operações bancárias, realizadas em aparente fraude, demonstraram, em juízo provisório e precário, próprio das tutelas liminares, que há plausibilidade nas alegações da parte sobre a ocorrência de fraude bancária, após o furto de seu celular em coletivo público, não cabendo à parte fazer prova negativa, ou seja, de que não houve fraude ou que não realizou as operações impugnadas.
Os elementos trazidos aos autos não comprovam a ausência da probabilidade do direito ou do risco concreto ao equilíbrio financeiro do agravante, conhecida instituição bancária do Distrito Federal, sendo que a situação fática narrada demanda dilação probatória.
6. A alegação de suposta inocorrência de fraude deve ser mais bem esclarecida no decorrer do processo principal, em cognição exauriente e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1.A concessão de tutela de urgência para afastamento de ex-companheiro de imóvel exige prova inequívoca da titularidade exclusiva do bem e da existência de risco concreto e atual à posse ou integridade da parte requerente. 2. A mera alegação de possibilidade de prejuízo a banco, não é suficiente, por si só para autorizar a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, sem maiores elementos probatórios."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1978990, 0748364-53.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.